Tribunal: TJDFT
Processo: 0727070-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. MERA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CODHAB. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INTERVENÇÃO NO FEITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. A simples propositura de ação de interdito proibitório entre particulares, envolvendo imóvel possivelmente pertencente a empresa pública, não justifica o reconhecimento da competência do juízo fazendário para processar e julgar o feito.
2. Tendo em vista que a CODHAB - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, embora intimada para manifestar eventual interesse na demanda, não pleiteou o seu ingresso no feito em uma das modalidades de intervenção de terceiros, portanto, deve a demanda ser processada perante o juízo cível.
3. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas). Unânime.